Tribunal: TJSP
Processo: 1008474-90.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE COBRANÇA. Extinção, sem resolução do mérito, de anterior demanda de busca e apreensão. Revogação da liminar, à luz do art. 296 do CPC. Venda do bem objeto de garantia, inviabilizando a restituição das partes ao estado anterior. Direito do autor ao valor de mercado do bem, acrescido da multa prevista no DL911/69, mas com desconto do saldo em

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE COBRANÇA. Extinção, sem resolução do mérito, de anterior demanda de busca e apreensão. Revogação da liminar, à luz do art. 296 do CPC. Venda do bem objeto de garantia, inviabilizando a restituição das partes ao estado anterior. Direito do autor ao valor de mercado do bem, acrescido da multa prevista no DL911/69, mas com desconto do saldo em favor do banco, após a alienação extrajudicial do bem. Sentença alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.